Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-04.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703942-04.2022.8.07.0019 RECORRENTE: ANTÔNIO ALVES DE CARVALHO RECORRIDA: FABIANA ALVES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME EXCLUSIVO DA RÉ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da participação do autor na aquisição de imóvel e indenização por suposto esbulho possessório. O autor alegava ter adquirido o bem em conjunto com a ré, sua filha, e buscava indenização por perdas e danos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em análise: (i) se o autor comprovou ter contribuído financeiramente para a aquisição do imóvel; e (ii) se houve esbulho possessório que justificasse indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cessão de direitos do imóvel foi firmado exclusivamente em nome da ré, sem qualquer menção ao autor. 4. A ré apresentou documentos financeiros que demonstram o pagamento do imóvel, incluindo extratos de empréstimos e recibos. 5. O autor não comprovou ter contribuído financeiramente para a aquisição do bem, tampouco justificou a ausência de seu nome no contrato. 6. Diante da ausência de comprovação do esbulho possessório, inexiste fundamento para a indenização pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A participação na aquisição de imóvel deve ser comprovada por documentos que demonstrem contribuição financeira. 2. A titularidade formal do imóvel, registrada em contrato, prevalece sobre alegações não comprovadas. 3. Inexistindo comprovação do esbulho possessório, é incabível o pedido de indenização por perdas e danos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos normativos: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 373, inciso I, e 561, ambos do CPC, alegando que a prova dos autos demonstra sua posse sobre o imóvel, a ocorrência de esbulho possessório e a perda de acesso ao bem. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, e 561, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004